Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-15.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000820-15.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCOS AURELIO CAMPIOLO - CPF: 593.125.649-00 (RECORRIDO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. ZONA RURAL. FATURA PLURIMENSAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. VALOR COBRADO EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. NECESSIDADE DE REVISÃO DA FATURA. VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO CONSUMIDOR. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS AFASTADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA SEM OUTRAS CONSEQUENCIAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A Resolução n. 414/2010 da Aneel determina o procedimento do faturamento plurimensal na zona rural, em seu art. 86. No caso, a concessionária faturou os ciclos anteriores pela média e o mês 04/2019 através de leitura no medidor. Contudo, deixou de desconsiderar os consumos faturados nos ciclos anteriores ao gerar a fatura de consumo plurimensal, tornando-a excessiva.

2.
A fatura do mês 04/2019 merece ser revista para que o consumo seja calculado considerando-se a leitura de 1.936 kWh no lugar de 5.310kWh, emitindo-se a nova cobrança ao consumidor com vencimento mínimo em 5 (cinco) dias úteis, contados da data da respectiva apresentação (art. 124 da Resolução n. 414/2010 da Aneel).

3.
Reconhecida a inexigibilidade da dívida, cabível a devolução simples do montante pago pelo consumidor -
R$ 3.084,10 (três mil e oitenta e quatro reais e dez centavos).

4.
Não havendo suspenção dos serviços ou ameaça de corte, inscrição do nome do consumidor nos órgãos protetivos ou comprovação de situação vexatória ou outras situações que violem o direito da personalidade, não é possível o reconhecimento do direito de indenização por danos morais.
5.
É cediço que a cobrança indevida, por si só, não é capaz de ensejar no dever de indenizar, bem como no caso em comento, a revisão da fatura é suficiente à reposição do “status quo ante”.

6.
Sentença parcialmente reformada.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade da fatura do mês 04/2019, discutida na ação e a sua revisão na média dos últimos 12 (doze) ciclos, condenou a requerida a restituir o valor indevidamente pago pelo autor e por fim, condenou a demandada a indenizar os danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A reclamada, ora recorrente, sustenta, preliminarmente, a
incompetência dos juizados especiais cíveis para julgar a demanda
, em vista da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, afirma que a fatura diz respeito ao consumo lido, ressaltando se tratar de unidade consumidora instalada em zona rural, cuja leitura é realizada de forma plurimensal, alegando inexistir irregularidade na cobrança ou dever de indenizar por danos morais.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-PRELIMINAR

-
Incompetência do Juízo pela necessidade de perícia

A recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de produção de prova pericial técnica. Observa-se, porém, que a ação não trata de qualquer irregularidade no medidor de energia elétrica ou outra situação capaz de ensejar a necessidade de produção de prova pericial.

Trata-se a ação de verificação de consumo em zona rural, na qual a análise dos consumos lidos e faturados (os quais constam da defesa) e dos dispositivos da Resolução n. 414/2010 são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Assim, a produção de prova pericial é medida desnecessária e protelatória, não se justificando a incompetência do juízo.

Diante disto,
rejeito
a preliminar.

VOTO-MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade da fatura do mês 04/2019 discutida nos autos, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos morais, bem como de restituição do valor pago.

O promovente alega na petição inicial que é titular da
UC n. 6/141225-3
, localizado em zona rural e que em
abril de 2019
recebeu da reclamada fatura de recuperação de consumo no valor de
R$ 3.084,10 (três mil e oitenta e quatro reais e dez centavos)
, sendo acusado de furto de energia.

Afirma que para evitar problemas com a negativação dos seus dados, realizou o pagamento da fatura que entende indevida. Requereu na exordial a restituição em dobro dos valores pagos e indenização pelos danos morais.

O autor anexou a petição inicial a fatura discutida cujos lançamentos dizem respeito a
“Devolução Subsídio - Compensação por indicador”
(Id. 69351488) e
comprovante de pagamento
(Id. 69351487).

A requerida, ora recorrente, afirma que na área rural, onde se encontra localizada a unidade consumidora do autor, a medição é realizada de forma
plurimensal
. Ademais que, com base na leitura registrada na unidade, foi notada a diferença entre o que foi faturado pela média e o que foi realmente consumido, gerando a fatura discutida pelo consumidor, que é lícita, portando exigível.

Anexou a
ficha cadastral da unidade consumidora
(Id. 69351963),
histórico de consumo
(Id. 69351964) e
histórico de contas
(Id. 69351965).

Pois bem. A Resolução n. 414/2010 da Aneel dispõe acerca da leitura plurimensal nos seguintes dispositivos:

Art. 86.
Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1o A adoção do previsto neste artigo
deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos
, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§
2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89
.

§ 3o
A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos
. (Grifo nosso).

Do histórico de consumo apresentado pela reclamada, verifica-se que em
01/2019
houve leitura confirmada em
1.578KwH
e consumo medio em
521kWh
. No mês
02/2019
o consumo foi faturado pela média em
628 kWh
e no mês
03/2019
foi faturado pela média em
647 kWh
. A leitura realizada pela concessionária em
04/2019
foi de
5.310 KwH
, gerando a fatura discutida na ação.

Assim, após a leitura realizada no mês
04/2019
deveria a distribuidora ter desconsiderado as médias já cobradas nos ciclos anteriores -
521kWh, 628 kWh
e
647
kWh
- que somadas a última leitura (
1.578
) totalizam
3.374
, e buscar a diferença desta já faturada com a lida em 04/2019 (
5.310kWH
). Assim,

geraria a
leitura 1.936kWh
, devendo então ser faturado este consumo para recuperar os meses anteriores, bem como o consumo lido.

Logo, ainda que por fundamento diverso,
deve ser mantida a inexigibilidade da dívida discutida nos autos
, devendo a fatura do mês 04/2019 ser revista para que o consumo seja calculado
considerando-se a leitura de 1.936 kWh no lugar de 5.310kWh
, emitindo-se a nova cobrança ao consumidor com vencimento mínimo em 5 (cinco) dias úteis, contados da data da respectiva apresentação (art. 124 da Resolução n. 414/2010 da Aneel).

Reconhecida a inexigibilidade da dívida, mantenho a sentença quanto a devolução simples do montante pago pelo consumidor -
R$ 3.084,10 (três mil e oitenta e quatro reais e dez centavos).

Quanto aos danos morais, o juízo de primeiro grau, ao concedê-lo fundamentou que

“
mostra-se devida à indenização, porquanto a cobrança indevida referente a consumo superior à média mensal gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, notadamente quando força o autor a efetuar o pagamento de uma fatura que não condiz com sua realidade a fim de evitar o corte em sua unidade” (sic).
Nesse ponto, a sentença não merece alteração, por estar corretamente fundamentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela reclamada e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença fustigada, para manter a
DECLARAÇÃO
a inexigibilidade da fatura referente ao mês 04/2019 e
DETERMINAR
a sua revisão considerando-se a leitura de 1.936 kWh, emitindo-se a nova cobrança ao consumidor com vencimento mínimo em 5 (cinco) dias úteis, contados da data da respectiva apresentação (art. 124 da Resolução n. 414/2010 da Aneel), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput,
da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022